Tribunal: TJBA
Processo: 8076590-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076590-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, DIEGO SILVA SOUZA

APELADO: NATHALIA CARVALHO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELAÇÕES CÍVEIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
REVIS
ÃO CONTRATUAL À LUZ DAS REGRAS DO CDC.
EMPRÉSTIM
O

PESSOAL
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DO RÉU.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDICE
INCOMPATÍVEL COM

A
TAXA MÉDIA DE MERCADO
DIVULGADA PELO BACEN
.
ILEGALIDADE
.

NECESSIDADE DE
LIMITAÇÃO.
INSURGÊNCIA DO AUTOR.
PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO
.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
AOS RECURSOS
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.